Tribunal: TJBA
Processo: 0500106-58.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500106-58.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ALVINO ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara de Guanambi/BA, que julgou procedente a ação ajuizada por Alvino Alves Barbosa, reconhecendo a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado não reconhecido, determinando a repetição do indébito e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da existência de relação contratual válida entre as partes, da legalidade dos descontos realizados nos proventos do autor e da eventual obrigação de indenizar por danos morais, ante a ausência de comprovação da contratação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a hipossuficiência do autor e admitindo-se a inversão do ônus da prova.
4. O banco apelante não comprovou a existência de contratação válida, não apresentando contrato assinado, ou outros elementos que evidenciassem a anuência do consumidor.
5. A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos efetuados nos proventos do autor.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que descontos indevidos em aposentadoria, sem respaldo contratual, configuram falha na prestação do serviço e geram presunção de dano moral.
7. Correta aplicação dos juros e da correção monetária conforme orientação jurisprudencial do STJ.
8. Valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra proporcional e razoável.
9. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.
2. A realização de descontos indevidos nos proventos do consumidor sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)